Tribunal: STF
Processo: Rcl 19309
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0036275-22.2012.8.19.0066, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307.
    Narra figurar como ré em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor. Destaca a improcedência do pedido. Interposta apelação, foi provida para, reformando a sentença, determinar o pagamento de diferenças. Sobreveio recurso especial, com sequência negada. Não houve êxito em subsequente agravo. Sublinha o insucesso de embargos declaratórios.
    Realça determinada, nos atos ditos desrespeitados, a suspensão de todos os processos envolvendo a problemática do pagamento de expurgos inflacionários.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual.
    2. O ministro Dias Toffoli assentou, em 26 de agosto de 2010, nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307, a suspensão dos processos em que versada a problemática dos expurgos inflacionários, incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança, considerados os Planos Bresser, Verão e Collor I. Não se discute, na origem, correção de saldo de cadernetas de poupança, mas de aportes pagos a plano de previdência privada. Inexiste identidade material entre o ato impugnado e o decidido nos recursos extraordinários.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator